Tribunal: STJ
Processo: 2204152-73.2023.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2632008 - SP (2024/0164589-0)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: CLAUDIO LEONIDAS RIBEIRO BONAN
ADVOGADO
: JOAO SILVESTRE SOBRINHO - SP303347
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: RAÍSSA LUIZA ANTUNES MONTORO MARKERT - SP347590
JORGE LUIZ REIS FERNANDES - SP220917
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. PLEITO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA APÓS A
INTERPOSIÇÃO
RECURSAL.
AUSÊNCIA
DE
EFEITOS
RETROATIVOS. DESERÇÃO. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
1. Agravo interno interposto contra decisão do Presidente do
Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão de deserção.
2. A questão em discussão consiste em saber se o pleito de
gratuidade de justiça formulado após a interposição recursal
afasta a necessidade de recolhimento de custas.
3. Embora seja permitido pleitear o benefício da gratuidade de
justiça em qualquer momento do processo, é certo que sua
concessão, se deferida, não tem efeito retroativo, não afastando
o vício decorrente da ausência de preparo.
4. Agravo não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
12/08/2025
18/08/2025
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
20 de agosto de 2025
Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA49696387 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 20/08/2025 10:50:23
Publicação no DJEN/CNJ de 22/08/2025. Código de Controle do Documento: cc351b1f-9dd4-43e8-b5c8-836d290e09a9

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2632008 - SP (2024/0164589-0)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: CLAUDIO LEONIDAS RIBEIRO BONAN
ADVOGADO
: JOAO SILVESTRE SOBRINHO - SP303347
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: RAÍSSA LUIZA ANTUNES MONTORO MARKERT - SP347590
JORGE LUIZ REIS FERNANDES - SP220917
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. PLEITO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA APÓS A
INTERPOSIÇÃO
RECURSAL.
AUSÊNCIA
DE
EFEITOS
RETROATIVOS. DESERÇÃO. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
1. Agravo interno interposto contra decisão do Presidente do
Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão de deserção.
2. A questão em discussão consiste em saber se o pleito de
gratuidade de justiça formulado após a interposição recursal
afasta a necessidade de recolhimento de custas.
3. Embora seja permitido pleitear o benefício da gratuidade de
justiça em qualquer momento do processo, é certo que sua
concessão, se deferida, não tem efeito retroativo, não afastando
o vício decorrente da ausência de preparo.
4. Agravo não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de Agravo em Recurso Especial interposto contra decisão que
inadmitiu ao recurso especial.
Segundo a parte agravante, o recurso preenche os requisitos
necessários ao conhecimento e provimento.
Intimada nos termos do art. 1.042, § 3o, do Código de Processo Civil, a
parte agravada afirmou a inexistência de requisitos ou elementos aptos a promover
a alteração do julgado impugnado.
É o relatório.
VOTO
O agravo é tempestivo, nos termos do art. 1.003, § 5o, do Código de
Processo Civil.
A análise dos autos indica, contudo, a inviabilidade de conhecimento
da pretensão recursal diante da deserção.
Documento eletrônico VDA49385990 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 08/08/2025 13:55:42
Código de Controle do Documento: 27efa6ec-6cc2-46cb-a4ad-1a4963894990

Com efeito, apurada a ausência de preparo seguida de pleito de
gratuidade de justiça, andou bem a corte de origem ao reconhecer a deserção.
Nestas circunstâncias, é pacífica no sentido de que "Ainda que seja
possível requerer o benefício da gratuidade de justiça a qualquer tempo, é certo
que a sua eventual concessão não possui efeito retroativo, não sanando o vício
constatado, relativo à ausência de preparo." (AgInt no AREsp n. 2.536.922/SP,
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
, DJe
12/8/2024
de
.)
15/8/2024
No mesmo sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE COBRANÇA. IRREGULARIDADE NO PRRENCHIMENTO DA
GUIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO. ERRO NA INDICAÇÃO
DO TIPO E NÚMERO DE PROCESSO DE ORIGEM. PREPARO
IRREGULAR.
INTIMAÇÃO
PARA
REGULARIZAÇÃO.
DESCUMPRIMENTO. DESERÇÃO. MULTA DO ART. 1.021, § 4o, DO
CPC. NÃO INCIDÊNCIA. PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA
FORMULADO APÓS A INTERPOSIÇÃO DO RECURSO ESPECIAL.
EFEITOS IRRETROATIVOS. DESERÇÃO QUE SE IMPÕE. SÚMULA
187/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. De fato, a parte fez a indicação errônea, no momento do
preenchimento do formulário eletrônico, do "tipo de ação ou recurso
escolhido", ou seja, ao invés de recolher as custas do recurso
especial, fez o recolhimento sob a rubrica diversa. O Superior Tribunal
de Justiça consolidou o entendimento no sentido de que a
irregularidade no preenchimento das guias do preparo, no ato da
interposição do recurso especial, caracteriza a sua deserção. Nesse
sentido, os seguintes precedentes: AgInt no AREsp n. 962.108/RJ,
Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe de
e
20/10/2017
AgInt no AREsp n. 911.163/SP, Rel. Ministra Regina Helena Costa,
Primeira Turma, DJe de
.
21/10/2016
2. Na hipótese dos autos, percebeu-se, nesta Corte Superior, haver
irregularidade no recolhimento do preparo recursal. Isso porque "a
parte não indicou o número do processo no Tribunal de origem, que
corresponde à informação 'Processo na Origem' ou 'Número do
Processo que consta no Acórdão Recorrido' na guia de recolhimento
das custas judiciais juntada aos autos".
3. A jurisprudência deste Tribunal Superior assevera que é deserto o
recurso especial na hipótese em que a parte recorrente, mesmo após
intimada a regularizar o preparo, nos termos do art. 1.007, § 7o, do
CPC/2015, não o faz devidamente.
4. Ainda que seja possível requerer o benefício da gratuidade de
justiça a qualquer tempo, é certo que a sua eventual concessão não
possui efeito retroativo, não sanando o vício constatado, relativo à
ausência de preparo.
5. O mero não conhecimento ou a improcedência de recurso interno
não enseja a automática condenação à multa do art. 1.021, § 4o, do
NCPC, devendo ser analisado caso a caso.
6. Agravo interno improvido.
(AgInt no AREsp n. 2.629.143/PR, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.)
28/10/2024
5/11/2024
Documento eletrônico VDA49385990 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 08/08/2025 13:55:42
Código de Controle do Documento: 27efa6ec-6cc2-46cb-a4ad-1a4963894990

Ante o exposto, não conheço do agravo em recurso especial.
É o voto.
Documento eletrônico VDA49385990 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 08/08/2025 13:55:42
Código de Controle do Documento: 27efa6ec-6cc2-46cb-a4ad-1a4963894990

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.632.008 / SP
Número Registro: 2024/0164589-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
04032636019938260053
10047889320158260073
22041527320238260000
2251993
4032636019938260053
403263601993826005310047889320158260073
4032636019938260053100478893201582600732251993
Sessão Virtual de
a
12/08/2025
18/08/2025

Relator
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CLAUDIO LEONIDAS RIBEIRO BONAN
ADVOGADO
: JOAO SILVESTRE SOBRINHO - SP303347
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS : JORGE LUIZ REIS FERNANDES - SP220917
RAÍSSA LUIZA ANTUNES MONTORO MARKERT - SP347590
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - BANCÁRIOS
- EXPURGOS INFLACIONÁRIOS / PLANOS ECONÔMICOS
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
12/08/2025
18/08/2025
voto da Sra. Ministra Relatora.
Documento eletrônico VDA49658501 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/08/2025 00:42:44
Código de Controle do Documento: 71c26ec5-3d12-4318-880e-9dc26316ed45

Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 18 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49658501 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/08/2025 00:42:44
Código de Controle do Documento: 71c26ec5-3d12-4318-880e-9dc26316ed45